Tribunal: TJSP
Processo: 2367647-31.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente preso em flagrante por delito de furto. Denúncia pelo delito de roubo oferecida e recebida posteriormente. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais. Aplicação de medidas cautelares. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Reincidência. Custódia cautelar devidamente

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente preso em flagrante por delito de furto. Denúncia pelo delito de roubo oferecida e recebida posteriormente. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais. Aplicação de medidas cautelares. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Reincidência. Custódia cautelar devidamente justificada. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar se presentes outros requisitos. Gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, de modo que medidas cautelares alternativas não se mostram proporcionais e adequadas. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.